Tribunal: STF
Processo: AI 389731
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA
MEDIANTE "FAX" - LEI Nº 9.800, DE 26/5/99 - ORIGINAIS APRESENTADOS
FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A
utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais,
não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do
prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, "caput"), os
 originais que se referem às peças transmitidas por meio desse
sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do
recurso interposto mediante "fax". Precedentes.